Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE NO PAGAMENTO. DOCUMENTO FALSO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ELETRÔNICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos das vítimas e das testemunhas, somados aos documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante, mediante fraude (apresentação de documento falso de transferência bancária eletrônica), obteve para si vantagem ilícita e causou prejuízo às vítimas no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), referente à negociação de um veículo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 171, § 4o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor unitário mínimo legal.